Tribunal: TJES
Processo: 5011427-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011427-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROBERTA DE OLIVEIRA PEREIRA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
BENEFÍCIO DA SAÍDA TEMPORÁRIA
.
ART. 122,
§2º, LE
P
.
NOVA REDAÇÃO INTRODUZIDA PELA
LEI Nº 14.843/2024. ANÁLISE DA

LEI PENAL NO TEMPO.
IRRETROATIVIDADE
D
A LEI MAIS GRAVOSA
.
MATÉRIA PREQUESTIONADA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A Lei nº. 14.843/2024 (publicada em 11/04/2024) modificou importantes aspectos da Lei de Execução Penal;

2.
Os novos critérios estabelecidos para a obtenção da saída temporária, aqui em discussão, por se tratar de norma atinente à execução da pena de natureza material, e não processual, é inaplicável a fatos pretéritos, a não ser quando mais benéficas ao apenado, por força da disposição contida no art. 2º do Código Penal, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei mais gravosa (art. 5º, XL, da Constituição Federal). Precedentes.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Nº 5011427-70.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO:
ROBERTA DE OLIVEIRA PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto pelo MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO contra r. Decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES (ID 9435808, mov. 447.1), nos autos da Execução Criminal nº 2000278-37.2020.8.08.0011, que deferiu o pleito de saída temporária à reeducanda ROBERTA DE OLIVEIRA PEREIRA.

O Ministério Público em suas razões (ID 9435809, mov. 466.1) sustenta que a decisão de primeira instância deve ser reformada, eis que a Agravada, que encontra-se cumprindo crime equiparado a hediondo, não possui direito à saída temporária, de acordo com os critérios estabelecidos pelo §2º do art. 122 da Lei nº 7.210/84, alterado pela Lei nº 14.843/2024.

Salienta-se que a apenada estando em regime semiaberto, pleiteou o benefício da saída temporária, ao tempo que a MM. Juíza da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES deferiu o pedido, por entender que
“uma vez atendidos os requisitos do arts. 122 e 123, da Lei 7.210/84 e considerando o objetivo ressocializador da medida e o bom comportamento carcerário da reeducanda, EXCEPCIONALMENTE para que não haja prejuízos ao apenado(a), DEFIRO o requerimento de saída temporária [...]”

Após detida análise da decisão combatida, verifica-se que não assiste razão o Agravante, pelos motivos que passo a expor.

Observa-se que MM. Juíza da Vara das Execuções Penais, ao deferir o pedido realizado pela Agravada, destacou a decisão monocrática proferida em 28 de maio de 2024, no bojo do HC 240770 de lavra do eminente Ministro André Mendonça:

[...]

“A nova alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.836, de 2024, com vigência a partir de 11/04/2024, ampliou a restrição da saída temporária e trabalho externo para os casos de crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra pessoa, passando o dispositivo a ter a seguinte redação:

§ 2º Não terá direito à saída temporária de que trata o caput deste artigo ou a trabalho externo sem vigilância direta o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra pessoa.

Na espécie, o paciente, que cumpre pena por roubo, estava gozando de benefícios da saída temporária e trabalho externo previstos na Lei de Execução Penal que, com a redação promovida pela Lei nº 13.964, de 2019, eram obstados apenas àqueles condenados por crime hediondo com resultado morte. Portanto, tendo em vista o princípio da individualização da pena, o qual também se estende à fase executória, consistindo em inovação legislativa mais gravosa, faz-se necessária a incidência da norma vigente quando da prática do crime, somente admitida a retroatividade de uma nova legislação se mais favorável ao sentenciado (novatio legis in mellius).

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes desta Corte:

(...) Assim, entendo pela impossibilidade de retroação da Lei nº 14.836, de 2024, no que toca à limitação aos institutos da saída temporária e trabalho externo para alcançar aqueles que cumprem pena por crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra pessoa — no qual se enquadra o crime de roubo —, cometido anteriormente à sua edição, porquanto mais grave (lex gravior). Impõe-se, nesse caso, a manutenção dos benefícios usufruídos pelo paciente, ante concessão fundamentada na redação anterior da Lei nº 7.210, de 1984, com alteração da Lei nº 13.964, de 2019.”

Nessa toada, observa-se que a controvérsia instaurada encontra-se na questão se a Lei nº 14.843/2024 possui aplicabilidade imediata.

Inobstante relativamente novo o debate, a jurisprudência já se manifesta no sentido de que a exigência de a nova alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.836, de 2024, com vigência a partir de 11/04/2024, ampliou a restrição do benefício de saída temporária e trabalho externo aos reeducandos que foram condenados pela prática de crimes hediondos ou com violência ou grave ameaça contra pessoa, constitui
novatio legis in pejus
.

Neste ensejo, a nova regra que obstam os apenados à obtenção do benefício da saída temporária, por se tratar de norma atinente à execução da pena de natureza material, e não processual, é inaplicável a fatos pretéritos, a não ser quando mais benéficas ao apenado, por força da disposição contida no art. 2º do Código Penal, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei mais gravosa (art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive, em recente decisão, asseverou que
“as normas relacionadas à execução são de natureza penal e, enquanto tais, somente podem incidir ao tempo do crime, ou seja, no momento em que a ação ou omissão for praticada (art. 4º do CP), salvo se forem mais benéficas ao executando, situação em que terão efeitos retroativos (art. 2º, parágrafo único, do CP).”
(HC n. 914.927, Ministra Daniela Teixeira, j. e. 24.05.2024)

Com efeito, conforme bem pontuado pelo Pretório Excelso, por meio de recente decisão proferida pelo Ministro André Mendonça no Habeas Corpus nº 240.770/MG, considerando o princípio da individualização da pena, o qual também se estende à fase executória, consistindo em inovação legislativa mais gravosa, faz-se necessária a incidência da norma vigente quando da prática do crime, somente admitida a retroatividade de uma nova legislação se mais favorável ao sentenciado (
novatio legis in mellius
).

Foi neste sentido, inclusive, que o Ministro Rogério Schietti Cruz entendeu que
“as leis relacionadas à execução são de natureza penal, e não processual de aplicação imediata, pois dizem respeito à individualização da pena na fase do cumprimento da sentença e a direitos do condenado (progressão de regime, livramento condicional, saídas temporárias, prisão domiciliar etc.). Assim, não podem retroagir, salvo se forem mais benéficas ao reeducando, situação em que terão efeitos retroativos (art. 2º, parágrafo único, do CP).”
(HC n. 932.262, DJe de 16/08/2024)

Destarte, compulsando detidamente os autos, verifico que a condenação da Agravada diz respeito a crime cometido antes da vigência da nova Lei, do que se depreende que a regra aplicável ao caso é aquela que vigia da data dos fatos, não sendo possível a retroatividade de lei de natureza penal prejudicial à Agravada.

Nesse sentido seguem alguns julgados:

RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERE SAÍDA TEMPORÁRIA. RECURSO DO APENADO. SAÍDA TEMPORÁRIA. CRIMES VIOLENTOS E HEDIONDOS. VEDAÇÃO ( LEP, ART. 122, § 2º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 14.843/24). CARÁTER MATERIAL PREJUDICIAL. IRRETROATIVIDADE ( CF, ART. 5º, XL, E CP, ART. 2º). DELITOS ANTERIORES.
A nova redação do art. 122, § 2º, da Lei de Execução Penal, dada pela Lei 14.843/24 e vigente desde 11.4.24, ampliou o rol de delitos que excluem o direito à saída temporária, que antes se restringia aos crimes hediondos com resultado morte (Lei 13.964/19), para alcançar o condenado que cumpre pena por praticar qualquer crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra pessoa, tratando-se, então, de norma de natureza penal material e de conteúdo prejudicial, razão pela qual, por força de mandamento constitucional e legal, não pode ser aplicada em desfavor de apenado que cumpre pena por crimes cometidos anteriormente à sua vigência. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJSC, Agravo de Execução Penal n. 8000060-29.2024.8.24.0072, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 11-06-2024).
(TJ-SC - Agravo de Execução Penal: 8000060-29.2024.8.24.0072, Relator: Sérgio Rizelo, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara Criminal)

EMENTA: HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - SAÍDA TEMPORÁRIA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - NÃO CONHECIMENTO - ILEGALIDADE FLAGRANTE - VERIFICAÇÃO - IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL - PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - ORDEM NÃO CONHECIDA E CONCEDIDA DE OFÍCIO. O habeas corpus não é a via adequada para a discussão de matérias afetas à execução penal, pois há instrumento recursal próprio. Ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
No presente caso verifico a flagrante ilegalidade, uma vez que o paciente teve seu direito ao benefício de saída temporária revogado em virtude de nova lei penal, o que configura violação aos princípios da irretroatividade de lei penal mais gravosa e da individualização da pena.
(TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 25253849420248130000 1.0000.24.252538-4/000, Relator: Des.(a) Walner Barbosa Milward de Azevedo, Data de Julgamento: 03/07/2024, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 03/07/2024)

Firme nessas premissas,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.